Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-78.2019.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007439-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELANTE), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (APELANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (APELANTE), ALEXANDRE DOMENE ORTIZ - CPF: 165.969.958-44 (APELANTE), ELIANA MARTIN TORRES - CPF: 325.352.441-87 (APELANTE), NELSON ORTEGA ORTIZ - CPF: 007.125.741-15 (APELANTE), COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA - CNPJ: 01.856.254/0001-79 (APELADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIOS DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO (APELANTE), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOMENE ORTIZ - CPF: 165.969.958-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARTIN TORRES - CPF: 325.352.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ORTEGA ORTIZ - CPF: 007.125.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA EM RELAÇÃO A UMA ÁREA DE 394,1 HECTARES INSERIDA NO PERÍMETRO DE IMÓVEL RURAL DE ALEGADA PROPRIEDADE DOS AUTORES –ALEGAÇÃO, PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO, DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO DA ÁREA E DE EXERCÍCIO DE POSSE “
AD USUCAPIONEM
” DESDE 1980 – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ACOLHIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA RÉ/APELADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POR FALTA DE JULGAMENTO DA LIDE SOB A ÓTICA DO MELHOR TÍTULO – QUESTÕES MERITÓRIAS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO EXERCÍCIO DE POSSE “
AD USUCAPIONEM
” PELA RÉ SOBRE A ÁREA REIVINDICADA POR TEMPO SUPERIOR AOS PRAZOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, MESMO SE APLICÁVEL FOSSE O PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório dos autos demonstra satisfatoriamente o exercício de posse “
ad usucapionem
” pela ré sobre a área reivindicada desde os idos de 1980 e que inclusive figura como proprietária do imóvel em título de domínio adquirido diretamente do INCRA, é cabível o julgamento antecipado da ação Reivindicatória independentemente da discussão sobre a existência ou não de sobreposição de títulos de domínio, não havendo falar, pois, em nulidade da sentença que acolhe a exceção de usucapião por falta de produção de prova pericial. 2. Se não há definição judicial sobre a efetiva existência da sobreposição de títulos, nem de qual deles deveria prevalecer se essa existisse, não se pode afirmar que a ré tinha conhecimento dessa sobreposição, nem de que seu título de domínio não deveria prevalecer, muito menos que essa nuance seria apta a fazer presumir que possuía indevidamente a área, não se podendo, portanto, aplicar a regra do art. 1.202 do Código Civil em socorro à pretensão petitória dos autores. 3. Se a jurisprudência pátria reputa possuidor com “j
usto título
” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de compra e venda (AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP), ou até mesmo de promessa de compra e venda ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp nº 1.584.447/MS), com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “
justo título
” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (cf. Id. nº 207581166) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1007439-78.2019.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra a COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUÍNOS DE SORRISO LTDA., acolheu a exceção de usucapião arguida pela ré/apelada em contestação por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
há mais de 25 anos
” a Cooperativa exerce com “
animus domini
” sobre a área reivindicada (394,1853 hectares), localizada dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e, assim, julgou improcedente o pedido reivindicatório e prejudicado o pleito reconvencional, condenando os autores/apelantes, com apoio no princípio da causalidade, aos ônus sucumbenciais referentes à principal e à reconvenção, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 207581159).

Os autores/apelantes arguem nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e pela “
negativa de produção da prova pericial
” e, no mérito, discorrem sobre a “
inaplicabilidade do Código Civil de 2002 ao caso
”, alongando-se quanto à “
inexistência de usucapião da apelada
” e sobre o “
melhor título de propriedade dos apelantes
” (sic – cf. Id. nº 207581166 - Pág. 4/10).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
anular a sentença apelada e retomar a produção de prova pericial e oral
”, ou então para “
anular a sentença apelada, determinando ao Juízo de 1º grau que promova nova aferição dos requisitos da usucapião sob as regras do CC/1916
”, ou, ainda, para que, aplicada a teoria da causa madura, seja reformada a r. sentença apelada “
para reconhecer a inexistência de prova do usucapião ordinário entre ausentes ou extraordinário à apelada e ineficácia da sentença da Justiça Federal para impedir a reivindicação da posse pelos apelantes através do título de propriedade sub judice, julgando procedentes os pedidos da ação reivindicatória,
(...)
além de inverter o ônus da sucumbência
” (sic – cf. Id. nº 207581166 - Pág. 11).

Intimada pela certidão de impulsionamento vinculada ao Id. nº 207581168, publicada no Diário Eletrônico de Justiça Nacional disponibilizado em 07/11/2023, onde, atendendo exigência do art. 272, §§2º, 3º e 4º, do CPC, constam expressamente os dados dos dois advogados por ela constituídos, a saber, Irineu Roveda Junior (OAB/MT nº 5688-A) e Zilaudio Luiz Pereira (OAB/MT nº 4427-O), a Cooperativa/ré/apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por indevida aplicação do Código Civil de 2002 à espécie se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A r. sentença apelada é praticamente idêntica à proferida nos autos das outras duas
ações Reivindicatórias ajuizadas pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e pela viúva Maria do Rosário Ortega Ortiz contra Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bedin em relação a outras porções de terras localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT (Proc. nº 0000001-77.2003.8.11.0040 e Proc. nº 0000003-47.2003.8.11.0040).

A sentença una proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT naquelas outras duas demandas foram desafiadas pelos Recursos de Apelação Cível de mesma numeração, ambos interpostos por Espólio e viúva, sob fundamentação bastante semelhante às razões do apelo ora em apreciação, com arguições de nulidade por cerceamento de defesa, alegações de inaplicabilidade do
Código Civil de 2002 e afirmações de falta de preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva.

Os recursos tramitaram perante a eg. 2ª Câmara de Direito Privado, mas, em razão da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo por todos os membros daquele distinto Órgão Julgador, foram julgados na Sessão de Julgamento do dia 21/06/2023 por Turma Julgadora integralmente composta, em substituição legal, pelos membros desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, a saber, Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião Barbosa Farias e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relator, 1º e 2ª Vogal, respectivamente (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 174056677 do Recurso de Apelação Cível nº 0000001-77.2003.8.11.0040).

A r. sentença una proferida naqueles feitos foi ratificada e mantida por esta eg. Corte sob os seguintes fundamentos:

Sabe-se que de acordo com
remansosa jurisprudência do eg. STJ, a procedência da pretensão Reivindicatória depende da “
presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (REsp nº 1.060.259/MG e AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ).

A tese desenvolvida nas petições iniciais é que o Espólio de B
artholomeu Ortiz de Oliver e a viúva Maria do Rosário Ortega Ortiz, falecida durante a tramitação do feito e sucedida pelo Espólio de seus bens, são legítimos proprietários das áreas de 1.816,1 e 979,2 hectares reivindicadas, inseridas no perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e de que ambas vem sendo indevidamente ocupadas pelos réus/apelados “
desde 1996
”.

Citados, os réus/apelados Argino Bedin e sua esposa Ediles Zanchetin Bedin apresentaram contestações negando o preenchimento dos requisitos à procedência das pretensões Reivindicatórias e aduzindo, em suma, que os autores não são legítimos proprietários das áreas reivindicadas, pois o título de domínio anexado às iniciais se refere a uma área que “
se encontra ao sul de Sorriso e não ao Norte como querem os autores e também muito longe, cerca de 50 km da área que querem reivindicar
”, e que não havia exercício de posse injusta, já que eles, réus/apelantes, “
são pioneiros
(naquela)
cidade
”, pois a ela “
chegarem em meados de 1980
”, logo se estabeleceram e “
sempre plantaram nas mesmas terras e ninguém nunca questionou a sua propriedade, quiçá a posse dos mesmos, que é calcada em títulos sadios de origem
”, decorrentes da aquisição, pela União, de “
uma área de terras com 12.500 hectares com a denominação de Gleba Bonsucesso
” (sic – cf. Id. nº 169692592 - Pág. 76/83 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Ainda em contestação, arguiram exceção de usucapião pautada no exercício de “
posse de boa-fé
”, dizendo que “
adquiriram estas áreas com cadeia dominial e diretamente da União Federal através de seu órgão fundiário, o INCRA
”, assegurando que “
em nenhum momento houve dúvida ou a menor desconfiança de que tais bens não lhes pertenciam
” e que “
a convicção era e é perfeita e acabada
”, restando “
comprovado
(...)
que a posse é com ‘animus domini’ desde o princípio
” e que “
o lapso temporal exigido por lei foi devidamente cumprido
”, independentemente se aplicado os diversos prazos do Código Civil de 2002 ou o prazo vintenário do Código Civil de 1916 (sic – cf. Ids. nº 169692592 - Pág. 84 a 169692593 - Pág. 3 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Nove anos após o ajuizamento, sobreveio o saneamento dos feitos e determinação de prova pericial para aferir se a área indicada no título de domínio exibido pelos autores corresponde ou não à área ocupada pelos réus (cf. Id. nº 169692608 - Pág. 66 do Proc. nº 0000003-47.2003), tendo o Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral (CREA/RN/MT nº 260201192-4), subscritor do laudo pericial, respondido afirmativamente ao questionamento sobre a identidade entre a área reivindicada, a descrita no título de domínio exibido pelos autores e a ocupada pelos réus/apelados (cf. Id. nº 169692609 - Pág. 24/25 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Após flamejante discussão sobre a existência de erro grosseiro na confecção do laudo pericial e arrastada tramitação dos feitos pelos quase dez anos subsequentes, com idas e vindas dos autos à Justiça Federal e frustrações de tentativas de conciliação, o MM. Juiz proferiu sentença una em “
julgamento conforme o estado do processo
”, destacando que as demandas “
estão tramitando desnecessariamente
”, pois “
deveriam ter sido julgadas preteritamente, ao revés da tramitação lenta e inoportuna/inadequada,
(...)
em razão da matéria ser de direito e as questões de fatos estarem adequada e suficientemente demonstradas
”.

A r. sentença anotou que “
não será analisado o mérito da pretensão autoral acerca da perspectiva do melhor título
” e ressalvou que isso não se daria por incidência de coisa julgada, mas em razão da “
evidente caracterização da prescrição aquisitiva
”.

Essa singela afirmação sentencial repele completamente a pertinência da arguição preliminar de nulidade da decisão terminativa “
por
não enfrentar o mérito da ação Reivindicatória
” e de toda a discussão meritória sobre a incidência ou não de coisa julgada e o discurso sobre a diferença de objeto da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada pelos Espólios contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas (Proc. nº 0002874-67.2008.4.01.3603) e das duas ações Reivindicatórias ajuizadas contra os réus/apelados.

Constatação similar se aplica às teses de nulidade/desacerto da sentença por falta de pronunciamento sobre a prova pericial produzida nos autos, pois o MM. Juiz de piso tem plena razão ao afirmar a irrelevância da discussão sobre a localização da área correspondente ao título de domínio exibido pelos autores/apelantes e sobre eventual sobreposição de títulos, dada a evidência do exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos réus/apelados sobre as áreas por eles ocupadas “
desde início da década de 1980
”.

Na realidade, não seria exagero dizer que os apelos beiram à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica do fundamento autônomo da sentença, que no caso é o preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Os recursos somente são cognoscíveis porque, entre as várias frentes argumentativas, há afirmação peremptória – e insuscetível de acolhimento – de ausência de posse justa, mansa e contínua, com ânimo de domínio, pois nem mesmo a assertiva de incidência desse ou daquele prazo prescricional socorreriam os apelantes, já que a demanda foi ajuizada quando há muito já esgotado até mesmo o vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916.

A tese de ausência de posse justa se resume às alegações de que “
os apelados se fundam em um título injusto
(...)
, pois está sobrepondo o título primitivo dos apelantes
”, de que eles “
têm conhecimento da ilegalidade que causou a sobreposição das áreas
”, inclusive em razão da “
existência de várias ações
(...)
de outros legítimos proprietários com foram atingidos com a invasão dos apelados
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 37/39 e 169699163 - Pág. 37/39).

Trata-se de linha argumentativa fundada na premissa fática não implementada de que a sobreposição realmente existe, de que os réus tinham pleno conhecimento disso, a despeito de terem adquirido do INCRA seus títulos de domínio, de que souberam da sobreposição antes de atingir o prazo da prescrição aquisitiva, e, por fim, de que essa ciência deve ser entendida como circunstância apta a “
presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
” a coisa (CC, art. 1.202).

Nada disso se verifica nos autos, pois não houve definição sobre a existência ou não de sobreposição de títulos, já que há nos autos dois laudos periciais contraditórios entre si quanto a essa questão; não se pode afirmar que, se existente, os réus sabiam da sobreposição e, certamente, ainda que soubessem, não se pode afirmar que essa particularidade lhes retiraria a condição de possuidores de boa-fé, pois completamente desarrazoado dizer que, a partir disso, tinham ciência de que possuíam indevidamente a coisa.

Relembre-se: não se trata de possuidor sem domínio; o caso não versa sobre pessoas que simplesmente ocuparam porção de terras sem preocupar-se se elas tinham ou não proprietários, mas sobre pessoas que adquiriram título de domínio diretamente do INCRA após procedimento administrativo de arrecadação, ou seja, que não só se julgavam possuidores com “
animus domini
” como sempre tiveram convicção que eram legítimos proprietários dos imóveis.

Tratar-se-ia, no mínimo, de possuidor com justo título (CC, art. 1.201, p.ú.), e não de posse, como um simples instrumento de compra e venda, que de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ “
se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião
” (AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP), ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp nº 1.584.447/MS), mas de
domínio
(!), sendo, portanto, insubsistente a tese recursal de falta de preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Em outras palavras, se a jurisprudência reputa possuidor com “
justo título
” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de promessa de compra e venda ainda que não tenha sido registrado em Cartório, com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “
justo título
” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente, como no caso, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em ambas as demandas, ratificando-se integralmente os fundamentos vertidos em seu item “
2.2. Da Uuscapião
”.

Pelo exposto,
desprovejo
os recursos interpostos pelos autores contra a r. sentença una, mantendo a conclusão de improcedência de ambas as pretensões reivindicatórias e o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos réus/apelados em relação às áreas de
1.816,1 e 979,2 hectares localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

No presente apelo, Espólio e viúva igualmente se queixam de que r. sentença apelada “
expressamente declarou que não iria decidir a matéria à luz do melhor título, por conta da sentença da ação declaratória de nulidade de ato jurídico 0002874-67.2008.4.01.3603 que tramitou na Justiça Federal
” (sic – cf. Id. nº 207581166 - Pág. 4), tese repelida pela fundamentação dos v. acórdãos proferidos naqueles dois outros recursos, à qual, para fins de brevidade, me reporto integralmente.

A alegação de “
inaplicabilidade do Código Civil de 2002 ao caso
”, umbilicalmente relacionada à assertiva de ausência de preenchimento do requisito temporal à declaração de usucapião, também já foi rejeitada por esta eg. Corte. Cabe apenas repetir que “
nem mesmo a assertiva de incidência desse ou daquele prazo prescricional socorreriam os apelantes, já que a demanda foi ajuizada quando há muito já esgotado até mesmo o vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916
”.

Assim, tratando-se de recursos com razões mui semelhantes, interpostos contra sentenças de praticamente idêntica fundamentação, o desfecho decisório deve ser o mesmo, a saber, a chancela e ratificação do exame do mérito da questão controvertida pelo MM. Juiz sentenciante sob a ótica da prescrição aquisitiva e a conclusão sentencial de preenchimento dos requisitos à aquisição originária.

Pelo exposto, à exemplo do ocorrido nos autos dos RAC nº
0000001-77.2003.8.11.0040 e 0000003-47.2003.8.11.0040,
desprovejo
o recurso interposto pelos autores, mantendo a conclusão de improcedência da pretensão reivindicatória e o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da Cooperativa/ré/apelada em relação à área de
394,1853 hectares localizada dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024